Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-21.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL E DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA CLÍNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para i) rescindir o contrato de serviços odontológicos firmado entre as partes por desistência da consumidora; ii) declarar nulo o parágrafo quinto da cláusula nona do contrato (ID 243234470 - Pág. 4) e reduzir o percentual de multa de 50% para 10%; iii) condenar solidariamente os réus a restituir à autora a quantia de R$ 16.676,36, a ser atualizada monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora calculados pela Taxa SELIC – IPCA a partir da citação. Ainda, julgou procedente o pedido contraposto para determinar o pagamento de R$ 873,64, referente aos serviços prestados pelos réus. Em suas alegações recursais, os réus/recorrentes insurgem-se, basicamente, contra o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus “Daniel” e “Conrado”; aduzem que não foi comprovada culpa e o nexo causal entre a conduta deles e a suposta falha na prestação do serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 79475963).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade solidária entre os réus.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Analisado o contexto fático-probatório apresentado, razão assiste aos recorrentes. No caso, não se discute culpa do profissional liberal por eventual dano causado ao consumidor, na forma prevista no art. 14, §4o, CDC. A controvérsia cinge-se à rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos, por desistência da consumidora (ID 79475915).
6. O contrato foi firmado com a primeira ré, a clínica “CRISCON CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA”, a qual também foi a única destinatária dos pagamentos (ID 79475921 e ID 79475349, de modo que não há fundamento para incluir o dentista “Daniel”, tampouco o sócio administrador da clínica, “Conrado”, na demanda.
7. Embora se trate de relação de consumo, a responsabilidade civil, no caso, restringe-se à clínica, com quem estabelecida a relação jurídica. De modo que o deve-se reconhecer a ausência de responsabilidade solidária do segundo e terceiro réus, por se tratar o pedido de rescisão contratual firmado com a primeira ré.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a responsabilidade solidária do segundo e do terceiro réu, julgando improcedente os pedidos iniciais em relação a eles. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.